Tribunal: TJDFT
Processo: 0702343-88.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÕES CORPORAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe.
2. Não cabe falar em legítima defesa, sobretudo no âmbito de violência doméstica, se não há prova de injusta agressão ou a reação se apresenta desproporcional ao eventual ataque. Necessário considerar, ainda, a disparidade física entre homem e mulher. Esse o caso dos autos.
3. Recurso conhecido e não provido.